Tribunal: TJDFT
Processo: 0753056-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DA DEVEDORA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO E PROPORCIONALIDADE DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A alegação de nulidade da multa coercitiva, porque seria mais eficiente a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para obstar a negativação do nome da Agravada, não encontra respaldo na legislação, doutrina e jurisprudência pátrias, que autorizam a fixação de astreintes quando se fizer necessário, justamente por ser esse o meio mais eficaz à disposição do magistrado para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

2. Considerando que o valor da dívida que se busca desconstituir por meio da Ação Declaratória de Inexistência de Débito é de R$ 17.385,05 (dezessete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos), depreende-se que a multa coercitiva fixada, no valor diário de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é proporcional e razoável, devendo ser mantida.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.